Tribunal: STF
Processo: ARE 1517202
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230, DE 2021. ART. 11 DA LEI Nº 8.429, DE 1992, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230, DE 2021: ROL TAXATIVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOLO: NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Configura-se ato de improbidade administrativa a ação ou omissão que fere direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente da existência de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário público. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), houve determinação expressa de observância dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às ações de improbidade administrativa. Destarte, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica previsto no art. 5º, XL da Constituição Federal (CF). 3. Para a condenação por ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios administrativos, cujo rol é taxativo, é imprescindível a comprovação do dolo, bem como o objetivo de obter proveito econômico ou benefício indevido, conforme exigido pela atual redação do art. 11, §1º, da LIA.” (e-doc. 74, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 95).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República. Afirma que “o acórdão combatido, ao admitir a taxatividade do rol do art. 11 da LIA, deixou de observar o mandado protetor da probidade administrativa e sancionatório dos atos ímprobos” (e-doc. 100).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão está em consonância com decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 105).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É certo que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa. 



    6. Neste sentir, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, leading case do Tema RG nº 1.199: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 



    (ARE nº 843.989-RG/PR, tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    7. Conquanto não expressamente consignado nas teses do Tema RG nº 1.199, a jurisprudência deste Pretório Excelso tem se inclinado pela retroatividade da alteração promovida no art. 11 da mencionada lei, que passou a ter rol numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo. 



    8. Nesse sentido, precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10.



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte.



    5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.”



    (ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07/05/2024, p. 13/06/2024).



    9. Assim, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, descabe sua reforma.



    10. Não bastasse isso, a conclusão da Corte de origem pela impossibilidade de tipificação da conduta nos moldes da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa se deu com base na análise do contexto fático-probatório, cuja revisão é descabida em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator